Tribunal: TJDFT
Processo: 0712250-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUBDIVISÃO DE LOTE. LEI COMPLEMENTAR 950/2019. REQUISITOS LEGAIS. EXCEÇÕES. RESULTADO CONTRÁRIO À LEI. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA.
1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do ato administrativo consistente no indeferimento da subdivisão de lote destinado a habitação unifamiliar.
2. A legitimidade ad causam resulta da correspondência entre os protagonistas do conflito submetido ao exame judicial e as partes da relação processual, porquanto a teoria da asserção, adotada pelo sistema legal, determina que a verificação das condições da ação se dá, tão somente, com base na narrativa da petição inicial.
3. A concessão da ordem em mandado de segurança pressupõe, em linhas gerais, um direito líquido e certo violado ou em risco de ser violado, em decorrência de ilegalidade ou abuso de poder por parte de uma autoridade. Além disso, o rito diferenciado do writ exige a prova pré-constituída do direito vindicado.
4. O art. 4o da Lei Complementar no 950/2019 veda a subdivisão de lotes nas hipóteses expressamente definidas em seus incisos, prevendo, contudo, 03 (três) exceções para os casos de lotes destinados a habitação unifamiliar e lotes com área superior a 100.000,00 m2, assim definidas: a) lotes destinados à habitação de interesse social vinculados aos programas governamentais de provisão habitacional e de regularização fundiária; b) casos previstos na Lei Complementar no 875/2013; c) art. 4o da Lei Complementar no 941/2018.
5. Ausente a prova de que, no caso concreto, o imóvel insere-se nas exceções legais, que permitem o desdobro do lote, deve ser indeferida a ordem, por não se caracterizar a violação a direito líquido e certo.
6. Ordem denegada.